Tribunal: TJSP
Processo: 1048620-72.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido de concessão da gratuidade da justiça que já foi deferido pelo juízo a quo. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido de concessão da gratuidade da justiça que já foi deferido pelo juízo a quo. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida. Apelação não provida.